Tribunal: STF
Processo: Rcl 32806
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. USO DE ALGEMAS EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 11. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 11, justificada a excepcionalidade do uso das algemas em audiência ante o fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionado pela reduzida quantidade de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização do ato. Precedentes.



    2. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, sendo inviável a análise do desacerto do ato reclamado.



    3. Agravo regimental conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido.